Tribunal: TJMT
Processo: 1047220-23.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047220-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), DANIEL DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 078.862.152-14 (PACIENTE), PAULO SERGIO DE SOUZA DA SILVA - CPF: 039.892.122-90 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e falsa identidade. Alegação de nulidade por violação de domicílio. Justa causa demonstrada. Denúncia qualificada e tentativa de fuga. Tema 280 do STF. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Gravidade concreta e reiteração delitiva. Pedido de prisão domiciliar. Requisitos não preenchidos. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de pacientes presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e, quanto a um dos pacientes, falsa identidade.

2. Fato relevante. A prisão decorreu de ingresso policial em residência, sem mandado judicial, após o recebimento de denúncia anônima qualificada contendo fotos de redes sociais ostentando armas, endereço e vinculação a facção criminosa. No local, após tentativa de fuga dos pacientes, foram apreendidas duas pistolas, munições, entorpecentes (cocaína e maconha), balanças de precisão e dinheiro.

3. A impetração busca o relaxamento da prisão por ilicitude da prova decorrente de violação de domicílio. Subsidiariamente, pleiteia a revogação da custódia cautelar por ausência de fundamentação concreta e a substituição por prisão domiciliar para um dos pacientes, alegando ser ele o único responsável pelos cuidados de filhos menores e genitora idosa.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o ingresso em domicílio sem mandado judicial foi amparado por fundadas razões que indicassem a ocorrência de flagrante delito; (ii) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; e (iii) definir se o paciente preenche os requisitos legais para a substituição da custódia por prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

5. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 280 da Repercussão Geral.

6. A atuação policial não se baseou em denúncia anônima genérica, mas em
notitia criminis
detalhada, confirmada pela verificação presencial da presença do suspeito e pela tentativa de fuga dos pacientes no momento da aproximação, o que constitui justa causa para a mitigação da inviolabilidade domiciliar.

7. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos revelada pela apreensão de armamento de alto poder ofensivo (pistolas Glock e Taurus) e petrechos associados ao tráfico, bem como no risco de reiteração delitiva de paciente reincidente.

8. A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal justifica-se pela conduta de um dos pacientes que, no momento da abordagem, tentou ocultar sua real identidade fornecendo nome falso.

9. O benefício da prisão domiciliar (art. 318, III e VI, do CPP) exige prova da imprescindibilidade dos cuidados paternos e da exclusividade na responsabilidade pelos menores, o que não restou demonstrado, somado ao fato de o contexto fático indicar ambiente doméstico inseguro para crianças devido à presença de armas e drogas.

IV. Dispositivos e tese

10. Ordem denegada.

Teses de julgamento
: “1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito, mesmo em período noturno, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito. 2. A prisão preventiva é justificada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal diante da apreensão de armamento de uso restrito, petrechos de tráfico, reincidência e tentativa de ocultação de identidade. 3. A concessão de prisão domiciliar a genitor de menores de 12 anos exige prova da imprescindibilidade do cuidado e da responsabilidade exclusiva, sendo o benefício inviável quando o ambiente doméstico é flagrado com armas e drogas expostas.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XI, e 227; CP, art. 307; CPP, arts. 156, 302, I, 312, 318, III e VI; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput; Lei n. 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.15; STF, RE n. 1.559.023/RJ, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 25.08.25; STJ, RCD no HC n. 895.845/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.11.24; STJ, AgRg no RHC n. 217.085/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.09.25; STJ, AgRg no HC n. 1.012.089/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.09.25; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 6, 25 e 43; TJMT, ApCrim n. 1004610-69.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 15.07.25; TJMT, ApCrim n. 1000563-22.2024.8.11.0044, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Terceira Câmara Criminal, j. 27.08.25.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Danilo Gonçalves de Campos em favor de
Daniel de Souza Almeida
e
Paulo Sergio de Souza da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cáceres, que, nos autos do APF n. 1006971-88.2025.8.11.0013, converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei 11.343/06), posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, Lei 10.826/03) e, apenas para
Paulo Sergio
, falsa identidade (art. 307, CP) (Id. 338326399, pp. 117-150).

O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão, ao argumento de que a ação policial que culminou na apreensão dos ilícitos decorreu de ingresso domiciliar sem mandado judicial e desprovido de fundada suspeita, porquanto amparado exclusivamente em denúncia anônima. Alega que as diligências preliminares determinadas pela autoridade policial não foram cumpridas e que a mera circunstância de o portão da residência estar aberto, somada à tentativa de fuga dos pacientes, não constitui justa causa para a violação do domicílio.

Aduz, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente o
periculum libertatis
, destacando as condições pessoais favoráveis dos pacientes —
Daniel
seria primário e
Paulo
estaria em processo de ressocialização —, a existência de trabalho lícito e residência fixa, bem como a pequena quantidade de droga apreendida, que, segundo alega, seria compatível com o uso pessoal, conforme confissão de
Daniel
em sede policial.

Afirma, ademais, que o paciente
Paulo Sergio
é o único responsável pelos cuidados de seus dois filhos menores (4 e 6 anos) e de sua mãe idosa e analfabeta, fazendo jus à prisão domiciliar nos termos do art. 318, III e VI, do CPP.

Com base nesses argumentos, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão e, no mérito, a concessão definitiva da ordem. Subsidiariamente, pugna pela revogação da custódia, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, ou pela substituição da prisão preventiva de
Paulo Sergio
por prisão domiciliar (Id. 338326398).

A liminar foi indeferida (Id. 338782392).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, detalhando o trâmite processual e reiterando os fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva, destacando a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade dos agentes (Id. 339135933).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pela denegação da ordem, apresentando a seguinte ementa:

“
Ementa: Habeas Corpus. Trancamento da Ação. Nulidade do Flagrante. Invasão domiciliar sem mandado judicial e/ou fundada suspeita. Impossibilidade. Flagrante delito realizado com base em denúncia anônima qualificada, mediante indícios de pessoas envolvidas com crime e arquivos indicando atividade ilícita pelos pacientes. Agentes da Segurança Pública que se deslocaram até o local, constatando que o portão da residência estava aberto, ao se aproximarem os pacientes tentaram empreender fuga, não logrando êxito. Entrada dos Policiais com base em fundadas suspeitas e indícios de atividade ilícita no local. Na residência foram localizados entorpecentes, armas, acessórios para arma de fogo, balança de precisão, material semelhante a ouro e aparelhos celulares. Indícios de prática dos crimes. Necessidade de proteger a ordem pública. Pacientes que alegam bons predicados e arrimo de família, inclusive alegando que é provedor de filhos menores, não possui condão para afastar os requisitos para a prisão preventiva. Parecer pela denegação da ordem.
”
(Id. 339697387).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, busca o impetrante a concessão da ordem de
habeas corpus
para relaxar a prisão dos pacientes, ao argumento principal de ilicitude da prova obtida mediante violação de domicílio. Subsidiariamente, pleiteia a revogação da custódia preventiva por ausência de seus requisitos ou a sua substituição por prisão domiciliar, no caso do paciente
Paulo Sergio
.

Registro, de proêmio, que a análise em sede de
habeas corpus
limita-se à verificação da existência de ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal evidente, não se admitindo aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, próprio da instrução criminal.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

A controvérsia central reside em definir se a ação policial que resultou na prisão dos pacientes estava amparada por fundadas razões aptas a legitimar o ingresso no domicílio sem mandado judicial.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, estabelece que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Ao interpretar o referido dispositivo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema n. 280 da Repercussão Geral), fixou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
.

No caso em análise, diferentemente do que sustenta a impetração, a atuação policial — segundo a narrativa registrada nos autos — não se apoiou exclusivamente em denúncia anônima desprovida de verificabilidade, mas em
notícia criminis
qualificada com conteúdo detalhado e passível de corroboração inicial.

A denúncia n. 11/2025 (Id. 338326399, p. 116) continha elementos concretos e específicos, a saber:

(i) a alcunha do suspeito (“
PL
”) e seu provável nome (
Paulo
); (ii) o endereço exato da residência (Rua Onésimo David, n. 126, Bairro Florais, Pontes e Lacerda/MT); (iii) a informação de que seria “Membro de Elite” da facção criminosa “Comando Vermelho”; (iv) imagens extraídas de rede social (Instagram), nas quais ostentaria arma de fogo e faria referências à organização criminosa.

Diante disso, a autoridade policial determinou, no mesmo dia 12.12.2025, às 16h09min, a realização de diligências de averiguação, especialmente para: apurar a existência do endereço, verificar movimentação atípica, questionar pessoas próximas e outras providências úteis (Id. 338326399, p. 113).

Conforme se extrai do boletim de ocorrência (Id. 338326399, pp. 28-32) e dos depoimentos colhidos (Id. 338326399, pp. 36-37; 43-44), a equipe policial teria se dirigido ao endereço indicado e, ao se aproximar do imóvel — que estaria com o portão aberto — teria visualizado os pacientes, os quais, ao perceberem a presença policial, teriam tentado evadir-se pelos fundos, sendo contidos. A partir dessa dinâmica, teria ocorrido o ingresso no domicílio.

Quanto à tese de descumprimento das diligências preliminares determinadas pela autoridade policial, observo que, embora o despacho inicial tenha elencado providências de averiguação, a narrativa policial indica que a dinâmica superveniente dos fatos teria instaurado situação de urgência operacional que justificou a intervenção imediata.

Segundo consta, a equipe teria se deslocado ao local, confirmado visualmente a presença do suspeito no endereço indicado pela denúncia qualificada e, ao se aproximar da residência (cujo portão estaria aberto), presenciado tentativa de evasão pelos fundos do imóvel. Tal conjunto fático, se confirmado na instrução, caracterizaria situação de flagrância em crimes permanentes (tráfico e posse ilegal de arma), autorizando intervenção para fazer cessar a atividade delitiva (art. 302, I, CPP).

Ressalto que a exigência de diligências prévias exaustivas não possui caráter absoluto quando elementos concretos e contemporâneos (denúncia detalhada + confirmação presencial + conduta evasiva) configuram, em tese, justa causa para ingresso nos termos do Tema 280/STF. A suficiência desses elementos, contudo, demandará apreciação aprofundada na instrução criminal, sendo certo que, em juízo sumário próprio do habeas corpus, não se verifica ilegalidade manifesta.

Registro que o ingresso ocorreu às 19h40min (Id. 338326399, p. 28), período que, pela época do ano (dezembro) e localização geográfica (Pontes e Lacerda/MT), caracteriza momento noturno. Não obstante, nos termos do Tema 280/STF, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita “mesmo em período noturno” quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, requisito que, pelos elementos descritos, mostra-se atendido em cognição sumária.

Nessa perspectiva, o portão aberto, isoladamente, não constitui autorização para ingresso domiciliar. Todavia, sempre segundo a moldura fática registrada nos autos, essa circunstância, conjugada à denúncia qualificada, à alegada confirmação da presença do suspeito no local e à relatada tentativa de evasão, comporia o conjunto de elementos aptos, em tese, a caracterizar fundadas razões para a mitigação excepcional da inviolabilidade domiciliar.

Prosseguindo, a douta Magistrada de primeiro grau, ao examinar a legalidade da prisão, consignou na decisão combatida:

“(...)

Durante a audiência de custódia, e compulsando os autos, visualizou-se a ausência de informações pela Autoridade Policial citadas no boletim de ocorrência e despacho de fls., e por conseguinte restou determinado que a Autoridade Policial procedesse com a juntada dos documentos que comprovassem a alegada denúncia de n.º 11/2025 que ensejou a ação policial (id. 218124456). Logo, os documentos foram juntados ao id. 218127268, 218127271, 218127269 e 218127270.

Posto isso, fazendo uma análise perfunctória de todo o conjunto probatório preliminar do presente procedimento, verifico que a entrada policial no domicílio dos custodiados estava plenamente motivada.

Antes de adentrar ao mérito da questão, necessário esclarecer que os documentos supracitados foram produzidos na data de ontem, sendo perfeitamente corroborado pelos relatos dos agentes policiais que mencionaram à referida denúncia quando ouvidos pela Autoridade Policial após o fato.

A denúncia n.º 11/2025 possuía o seguinte teor: Na data de hoje, 12 de dezembro de 2025, chegou ao esta equipe de investigação recebeu a informação que um indivíduo conhecido pelo vulgo de "PL", cujo primeiro nome possivelmente é Paulo, estaria de posse ilegal de uma arma de fogo ainda não identificada, utilizando as redes sociais para ostentar a realização dos delitos que pratica. A informação da conta que o indivíduo realiza o tráfico de drogas e seria "Membro de Elite" da facção criminosa Comando Vermelho, postando referencias da citada facção criminosa em suas redes sociais. Ainda segundo a informação o suspeito reside a Rua Onésimo David, número 126, Bairro Florais, Pontes e Lacerda-MT. Anexo imagens enviadas juntamente a denúncia. São os fatos da denúncia.

As imagens referidas na denúncia são do perfil da rede social “Instagram” do custodiado Paulo Sergio de Souza da Silva e na primeira é possível identificar possível referência à Facção Comando Vermelho e uma arma de fogo no canto inferior direito. Já na foto nº 2, aparece o próprio suspeito.

Na data de ontem, às 16h09min, a Autoridade Policial determinou que a equipe procedesse com diligências para apurar a veracidade da denúncia supracitada, especialmente quanto à existência do endereço declinado e localização da pessoa investigada. Em cumprimento a ordem emanada, a equipe investigativa confirmou a presença do suspeito no endereço apontado na denúncia e ao proceder com a ação no local – residência que estava com o portão aberto – dois indivíduos tentaram evadir-se do local pelos fundos da residência, todavia, sem sucesso.

As diligências na residência lograram êxito em encontrar diversas armas de fogo e munições, além de identificar uma das armas apreendidas como àquela que aparecia na imagem n.º 1 da denúncia 11/2025.

A ação policial está eivada de legalidade e, ainda, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal Federal (Tema 280):

(...)

Ante o exposto, indefiro os requerimentos apontados.

(...)”
(Id. 338326399, pp. 138-140).

À vista dessa fundamentação e do acervo documental mencionado, verifica-se que a decisão impugnada explicitou, em termos juridicamente idôneos, os elementos que, segundo o registro policial, antecederam o ingresso e foram aptos a sustentar, em tese, a presença de flagrante delito no interior do imóvel.

Segundo consta, inclusive, a pistola Taurus G2C (calibre 9mm, série ACK431188) apreendida sob o travesseiro corresponderia àquela exibida nas imagens da denúncia, o que, se confirmado na instrução, tende a reforçar a coerência entre a
notitia criminis
e a diligência realizada. Ainda que tal correspondência não esteja definitivamente comprovada nesta sede, ela corrobora, em juízo sumário, a plausibilidade da narrativa adotada pelo Juízo
a quo
.

Do mesmo modo, a apreensão relatada — duas pistolas (Glock e Taurus), 32 munições (29 calibre 9mm + 03 calibre .380), entorpecentes (16,4g de cocaína e 2,77g de maconha), balanças de precisão, dinheiro fracionado (R$ 42,00) e material semelhante a ouro (Id. 338326399, pp. 41-42) - mostra-se compatível com as razões previamente apontadas pelos agentes e, nesse sentido, atende à exigência de que as fundadas razões sejam devidamente justificadas
a posteriori
, nos termos do Tema n. 280 do STF.

Ressalte-se que o tráfico de drogas e a posse ilegal de arma de fogo são crimes de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, circunstância que, em tese, autoriza a intervenção imediata da autoridade policial para fazer cessar a prática criminosa, nos termos do art. 302, I, do CPP, e da exceção prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Sobre o tema, reitera este Tribunal:

“(...) O ingresso em domicílio sem mandado judicial específico é lícito quando amparado por situação de flagrância de crime permanente, constituindo exceção expressamente prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1004610-69.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 15.07.2025, DJe 18.07.2025).

“(...) A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita quando baseada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme art. 5º, XI, da Constituição Federal (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1000563-22.2024.8.11.0044, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Terceira Câmara Criminal, j. 27.08.2025, DJe 29.08.2025).

Nesse mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento recente, reafirmou:

“(...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), reconhece como lícita a entrada em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, desde que fundada em razões objetivas, devidamente justificadas a posteriori. 4. Outrossim, o precedente firmado no HC 208.240 estabelece que a busca pessoal depende de elementos indiciários objetivos, não sendo admitida sua realização com base em critérios subjetivos ou discriminatórios. 5. A atuação policial no caso concreto baseia-se na confluência de denúncia anônima especificada e conduta suspeita do indivíduo (fuga ao avistar os policiais), constituindo conjunto suficiente de elementos prévios a caracterizar justa causa para o ingresso domiciliar. 6. As chamadas “circunstâncias exigentes”, como o risco de destruição de provas e a evasão do suspeito, estão presentes e autorizam, segundo a doutrina e jurisprudência citadas no próprio Tema 280, o ingresso imediato e a adoção de medidas urgentes pela autoridade policial. 7. A justa causa exigida para a diligência não se confunde com prova cabal de autoria ou materialidade, mas com a existência de indícios suficientes e anteriores à medida que permitam o controle judicial posterior da legalidade da ação. (...)”
(STF, RE n. 1.559.023/RJ, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 25.08.2025, DJe 11.09.2025).

Assim, com base nos elementos constantes dos autos e na fundamentação adotada pelo Juízo de origem, não se verifica, de plano, ilegalidade manifesta no ingresso domiciliar, subsistindo razões juridicamente idôneas que, ao menos em cognição sumária, afastam a pretensão de relaxamento.

Eventual impugnação da veracidade integral da dinâmica descrita — ponto sensível e essencial da tese defensiva — demandará apuração probatória própria da instrução criminal, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

No que toca à decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, observo que se encontra fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

Transcrevo, por oportuno, excerto da decisão de primeiro grau:

“(...)

No caso em concreto, os fatos imputados ao(s) flagrado(s), em tese, enquadram-se nas infrações penais dispostas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, art. 16 da Lei 10.826/03 e art. 307 do Código Penal.

Quanto à materialidade delitiva, observo o Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 218117931), o Boletim de Ocorrência (id. 218117933), bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas, termo de exibição e apreensão (id. 218117937), auto de constatação (id. 218121656), imagens da apreensão (id. 218117938) e demais provas acostadas aos autos.

Quanto à autoria, há indícios de que o(s) flagrado(s) praticou(aram) as infrações penais, ao menos numa análise perfunctória.

(...)

De proêmio, ressalto que foram apreendidos os seguintes itens na residência: Pistola Glock (austria), Pistola Taurus (brasil), 16,4g de cocaína, 2,77g de maconha, 2 balanças de precisão, 42 (quarenta e dois) reais em dinheiro (pequenos valores), 29 (vinte e nove) munições calibre 9mm intactas, 03 (três) munições .380, 02 (duas porções de material semelhante a ouro e 02 (dois) celulares.

Pelos armamentos apreendidos, verifica-se que o periculum libertatis dos custodiados está plenamente demonstrada nos autos, como passarei a demonstrar.

Alguns pontos devem ser dirimidos neste momento, tendo em vista que o custodiado Daniel, em seu interrogatório policial, assumiu a propriedade de todas as armas e entorpecentes presentes na residência, entretanto, ao menos nesta análise preliminar, percebe-se que não passa de uma tentativa de livrar Paulo Sérgio da conduta ilícita que ali ocorria.

Veja-se, a ação policial, cirúrgica, diga-se de passagem, logrou êxito em encontrar na residência, a arma de fogo que aparecia na foto postada pelo custodiado Paulo Sérgio em sua rede social. Destaco que a arma supracitada é a Pistola Taurus G2C, calibre 9mm, número de série ACK431188, com um carregador contendo 11 munições.

Não sendo suficiente, ainda se aponta que é absolutamente incabível à dinâmica apresentada por Daniel, tendo em vista que os itens foram encontrados em vários cômodos da residência e em diferentes lugares como gavetas e travesseiros, sendo uma atitude impensável para quem estaria no local há meros 2 dias. Essa ligação entre os fatos e o interrogatório de Daniel demonstra que ambos tinham conhecimento dos itens ilícitos que ali estavam escondidos, aliás a residência tratava-se do flagranteado PAULO.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento pacificado de que expressiva quantidade/variedade de drogas é fundamento para decretação da prisão preventiva e condições pessoais favoráveis não impedem decretação da custódia cautelar.

(...)

Especificamente quanto ao custodiado Paulo Sérgio de Souza da Silva, verifico a existência do Executivo de Pena n.º 2402987-2022.8.14.0401, sendo condenação pelo crime de roubo. Neste sentido, sendo Paulo Sérgio reincidente ou ainda possuidor de maus antecedentes, o risco de reiteração delitiva está cristalinamente demonstrado, sendo pacificado pela jurisprudência que o risco de reiteração delitiva também é fundamento idôneo para decretação e manutenção de custódia cautelar.

(...)

Por fim, quanto ao Paulo também está presente a garantia da aplicação da lei penal, já que tentou passar-se por terceiro estranho durante a abordagem dos policiais, afirmando possuir o nome de Pedro Nazareno Filho da Silva Souza, conforme vídeo anexado ao id. 218121665, tentando ocultar sua real identidade.

(...)”
(Id. 338326399, pp. 143-145).

Do teor da decisão, extrai-se que o decreto preventivo não se apoiou em fórmulas genéricas, mas em elementos concretos do caso: (i) apreensão de armamento de uso restrito e munição em quantidade expressiva; (ii) localização de entorpecentes e de instrumentos associados à traficância (balanças de precisão); (iii) contexto indicativo de envolvimento conjunto, a despeito da versão exculpatória apresentada por um dos custodiados; e (iv) elementos individualizados do paciente
Paulo Sergio
, tanto no tocante ao risco de reiteração (condenação anterior por roubo) quanto à tentativa de ocultação de identidade, relevante para a aplicação da lei penal.

No que tange à quantidade de entorpecentes apreendida, embora não se trate, isoladamente, de grande volume (16,4g de cocaína e 2,77g de maconha), a presença de petrechos (balanças de precisão), o contexto delineado no auto e, especialmente, a confissão isolada do paciente
Daniel
— que afirmou ser usuário e assumiu a propriedade de todos os ilícitos para, aparentemente, eximir o corréu — não afastam, em juízo sumário, a tipificação provisória de tráfico.

Quanto à alegação de que a quantidade de cocaína seria compatível com uso pessoal, observo que: (i) a confissão isolada do paciente
Daniel
não vincula a tipificação provisória, especialmente quando outros elementos indicam mercancia (balanças de precisão, variedade de substâncias, dinheiro fracionado, armamento de uso restrito); (ii) a presença de armamento de alto poder ofensivo e munição em quantidade expressiva (32 unidades) revela, a princípio, contexto incompatível com mero uso pessoal; (iii) a definição entre tráfico e uso demanda análise aprofundada dos critérios do art. 28, § 2º c/c art. 33, ambos da Lei 11.343/06, incompatível com a cognição sumária do
habeas corpus
. Em juízo preliminar, os elementos autorizam a tipificação provisória adotada.

As circunstâncias descritas — notadamente a variedade de material bélico e a existência de elementos associados ao tráfico — evidenciam gravidade concreta apta a justificar a garantia da ordem pública, conforme o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

No caso de
Paulo Sergio
, a necessidade da custódia é reforçada pela notícia de condenação anterior pelo crime de roubo (SEEU, executivo de pena n. 2004029-87.2022.8.14.0401), a indicar risco concreto de reiteração, fundamento idôneo segundo o Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ademais, a conduta de
Paulo Sergio
de se identificar falsamente no momento da abordagem, atribuindo-se o nome de “Pedro Nazareno Filho da Silva Souza” (Id. 338326399 / Vídeo: PJe 1º grau; autos n. 1006971-88.2025.8.11.0013; Id. 218121665), dado que, em tese, revela intento de se furtar à aplicação da lei penal, reforça a adequação do decreto prisional também por esse vetor do art. 312 do CPP.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. Como se vê, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual com a finalidade de garantir a instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, em razão de que o agravante se encontrar foragido e ter praticado novo crime, o que caracteriza o risco de reiteração delitiva. Prisão mantida para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Julgado dos STJ. (...)”
(STJ, RCD no HC n. 895.845/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.11.2024, DJe 26.11.2024).

No mesmo contexto, as alegadas condições pessoais favoráveis (primariedade de
Daniel
, trabalho lícito, residência fixa) não bastam, por si sós, para infirmar a necessidade da segregação cautelar, conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

De mais a mais, o impetrante requereu a prisão domiciliar ao custodiado
Paulo Sergio
, aduzindo que ele preencheria os requisitos do art. 318, III e VI, do CPP, por ser imprescindível aos cuidados de filhos menores e de sua genitora.

Diferente do afirmado pela impetração, o custodiado não faz jus à concessão de tal benefício.

Nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, somente seriam aplicáveis a
Paulo
os incisos III (imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência) e VI (homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos). Todavia, os elementos constantes no caderno preliminar afastam a incidência dessas hipóteses.

Ambas as possibilidades não são aplicáveis ao caso concreto, em razão de que o custodiado não é o único responsável por seus filhos. Segundo declaração da própria genitora do paciente, a Sra.
Lilian Carvalho Gomes de Souza
, ela possui a guarda da neta
Alice
(Id. 338326399, p. 46), circunstância que enfraquece a tese de exclusividade invocada.

Ademais, a petição inicial menciona a existência de dois filhos menores (4 e 6 anos), porém a documentação acostada (os autos de origem) limita-se à certidão de nascimento de
Alice
(4 anos — Id. 338326399, p. 10). Inexiste nos autos qualquer comprovação da existência, idade ou situação do segundo filho alegado, ônus que incumbia ao impetrante (art. 156, CPP). A ausência de prova pré-constituída quanto a elemento essencial do pedido (art. 318, VI, CPP) inviabiliza o deferimento da medida.

Também não se encontra comprovado nos autos que a genitora de
Paulo
não consiga sustentar ou mesmo cuidar dos infantes. Ao contrário do alegado pelo impetrante, a Sra.
Lilian
não se enquadra como idosa: conforme o boletim de ocorrência (Id. 338326399, p. 29), ela nasceu em 30 de janeiro de 1985, contando 40 anos à época dos fatos (12.12.2025), não se enquadrando no conceito de pessoa idosa previsto na Lei n. 10.741/03 (60 anos ou mais). A condição de analfabetismo, por si só, não implica incapacidade para o cuidado, nem suprime a necessidade de comprovação do requisito legal.

Pontua-se ainda que, sob a ótica do Estatuto da Criança e do Adolescente, a presença de
Paulo
pouco se mostra zelosa quanto ao bem-estar de seus filhos, eis que em sua residência, com uma criança no local, haviam várias armas de fogo, inclusive com fácil acesso já que encontradas sob um travesseiro, além de entorpecentes e munições em gavetas e outros cômodos (Id. 338326399, pp. 21 e 41).

A propósito, a Magistrada de origem consignou:

“(...)

Diferente do afirmado pela defesa, o custodiado não faz jus a concessão de tal benefício. Primeiro, destaco que nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, somente seria aplicável à Paulo os incisos III (imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência) e VI (homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.), todavia, os elementos constantes no caderno preliminar afastam a incidência dessas hipóteses.

Ambas as possibilidades não são aplicáveis ao caso concreto, em razão de que o custodiado não é o único responsável por seus filhos, sendo aduzido por ele que a guarda é de sua genitora (avó das crianças) e que inclusive uma delas nem no Estado de Mato Grosso se encontrava até poucos dias. Também não se encontra comprovado nos autos que a genitora de Paulo não consiga sustentar ou mesmo cuidar dos infantes, já que não se trata de pessoa idosa como a defesa tenta fazer acreditar.

Pontua-se ainda que, sob a ótica do Estatuto da Criança e do Adolescente, a presença de Paulo pouco se mostra zelosa quanto ao bem estar de seus filhos, eis que em sua residência, com uma criança no local, haviam várias armas de fogo, inclusive com fácil acesso já que encontradas sob um travesseiro, além de entorpecentes e munições em gavetas e outros cômodos, que fica inclusive comprovado pela foto nos autos.

Desta forma, não vislumbro qualquer possibilidade de aplicação do art. 318 do Código de Processo Penal, restando por indeferido o pedido.

É, pois, imperiosa a medida extrema.

(...)”
(Id. 338326399, p. 146).

O cenário descrito nos autos aponta ambiente doméstico incompatível com a proteção integral de crianças (armas e munições em locais de fácil acesso, além de entorpecentes), o que milita contra a medida, sob a ótica do art. 227 da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A jurisprudência da Corte Superior exige prova concreta da imprescindibilidade:

“(...) A substituição por prisão domiciliar requer comprovação da necessidade da presença do genitor nos cuidados com filhos menores, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 217.085/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.09.2025, DJEN 09.09.2025).

“(...) A prisão domiciliar ao genitor de filhos menores de 12 anos não possui caráter absoluto, sendo indispensável a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados paternos, o que não restou demonstrado no caso concreto. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 1.012.089/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.09.2025, DJEN de 08.09.2025).

Desta forma, ausente a comprovação dos requisitos legais e presentes elementos concretos que recomendam a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal, mostram-se inadequadas, no momento, medidas cautelares diversas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do
habeas corpus
e
denego a ordem
impetrada em favor de
Daniel de Souza Almeida
e
Paulo Sergio de Souza da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026